Tribunal: TJDFT
Processo: 0725955-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725955-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BITTAR AGRAVADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BRUNO BITTAR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência formulado na inicial: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma-se que o requerente seria advogado, há 25 anos, tendo “atuado em bancas de renome” e jamais tivera “qualquer ato desabonador imputado a si, muito menos no âmbito criminal, a tornar incontestável sua ilibada reputação”. O requerido, por seu turno, seria jornalista “conhecido por acumular polêmicas em sua carreira”. Recentemente, o requerente teria comado conhecimento de que seu nome fora mencionado pelo requerido no sítio eletrônico indicado na peça de ingresso. Acrescenta que “de uma rápida leitura é possível perceber que o intuito dos textos é levar o leitor a crer – mediante utilização de falsas premissas destituídas de qualquer suporte probatório - que o autor (advogado) estaria envolvido em ilegalidades e, não bastasse, seria investigado pela Polícia Federal.” Na sequência, identifica três publicações, que transcreve e passa a esquadrinhar. Assevera que as publicações veiculariam “conteúdo inverídico, mascarado de verdadeiro a partir da apresentação de falsas premissas e de ilações vazias”. Ao final, externando seu veemente repúdio e com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: a) Seja concedida, inaudita altera parte, tutela de urgência para determinar que os réus promovam a imediata retirada das reportagens intituladas “O sócio do ex-desembargador” (contida na URL https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-ex-desembargador-5714), “O doleiro e os advogados” (contida na URL https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-os-advogados-5746) e “As suspeitas da PF em processos contra a Aneel” (contida na URL https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-da-pf-em-processos-contraaaneel-5830), disponibilizadas, respectivamente, nos dias 18.05.2023, 25.05.2023 e 14.06.2023, no site www.obastidor.com.br23, até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais);” (ID 162116827, pp. 30/31) Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a emenda de ID 162116827 como nova peça de ingresso, para fins de contraditório e cognição judicial. OBSERVE-SE. Inicialmente, rememoro que em tema de liberdade de expressão (não apenas detentores de diploma de curso superior em Jornalismo – RE 511961/SP, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, RTJ vol-00213-01 pp-00605) “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;” (art. 5o, IX, da Carta Magna de 1988). Não albergando a Carta Magna de 1988 o exercício de direitos em grau absoluto, tem-se por balizas os direitos individuais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (art. 5o, X, da Carta Constitucional). Dentro desse contexto, incumbe ao magistrado divisar, em sede de cognição sumária ou exauriente, manifestações que representem o singelo relato de um fato ou veiculação de uma opinião, condutas civilmente lícitas; daquelas que representem incitação a condutas violentas ou direta ofensa a direitos da personalidade, condutas civilmente ilícitas. No caso dos autos, são três as publicações guerreadas, que passarei a analisar individualmente. Na primeira delas, veiculada na URL https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-dapf-em-processos-contra-a-aneel-5830, assinala o autor, no primeiro parágrafo, que investigações da Polícia Federal sobre venda de decisões no Tribunal Regional Federal da Primeira Região – TRF1 teriam chegado a processos que envolveriam a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. No segundo parágrafo, anuncia que as suspeitas recairiam sobre o advogado RAVIK BELLO RIBEIRO, após busca e quebras de sigilo. Este advogado e seu pai, um ex-Desembargador Federal, seriam suspeitos da venda de decisão a um integrante de uma organização internacional de tráfico de drogas. O terceiro e quarto parágrafos contêm a seguinte redação: “A conexão com a Aneel, ainda sob investigação inicial, vem do avanço sobre pessoas próximas ao advogado Ravik. Ele foi sócio do ex-presidente do TRF1 Fernando Tourinho Neto. Tourinho Neto e o advogado Bruno Bittar atuam juntos no TRF1. E se destacam precisamente em casos que envolvem o setor de energia. Alguns desses casos estão sendo averiguados pelos investigadores. Como o Bastidor noticiou, além da conexão com o setor de energia, a PF também descobriu que Bittar tem relações indiretas com o doleiro Dario Messer. Um irmão de Bittar é sócio de uma personal trainer que já foi usada como laranja nos esquemas de Messer. Agora, os investigadores esquadrinham essas ramificações para saber a extensão das atividades ilícitas do grupo de Ravik.” Nesses, o autor da publicação afirma que o requerente e um ex-Desembargador Federal atuariam juntos junto ao TRF1 e se destacariam em casos que envolvem o setor de energia. Alguns dos casos estariam sendo investigados pela Polícia Federal. Na sequência, passa a esquadrinhar as relações pessoais dos investigados e chega ao requerente e ao seu irmão, este último seria “sócio de uma ‘personal trainer’ que já foi usada como laranja nos esquemas (...)”. Na segunda das reportagens, veiculada na URL https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-os-advogados-5746, constato três parágrafos. Nos dois primeiros, o autor se restringe a mencionar as investigações que envolvem RAVIK BELLO RIBEIRO, que a quem se atribui o possível recebimento de propina para por uma organização criminosa internacional de tráfico de cocaína. No terceiro parágrafo, diviso a seguinte redação: “A suspeita de conexão com Dario Messer [ao que se afirma, doleiro] se dá por meio da One Project Ltda, empresa aberta recentemente em Brasília. Formalmente, ela pertence a um irmão do advogado Bruno Bittar e a influenciadora fitness Paola Cresti. Bittar, como noticiou o Bastidor, é parceiro de Ravik e atua no TRF1 ao lado do desembargador aposentado Fernando Tourinho Neto. Paola Cresti, por sua vez, segundo investigações da PF e do Ministério Público Federal, foi uma das laranjas usadas por Messer em sua sociedade com Horacio Cartes, então presidente do Paraguai. Agora, a PF tenta descobrir se os investigados usaram a estrutura de Messer.” Nesse descortino, estar-se-ia a investigar a empresa ONE PROJECT LTDA., que teria por sócios um irmão do requerente e a pessoa de PAOLA CRESTI. Especula que o requerente seria “parceiro” de RAVIK e atuaria no TRF1, ao lado do Desembargador Federal aposentado FERNANDO TOURINHO NETO. Mais uma vez, formula considerações que evocariam vínculos familiares e profissionais. Na terceira das reportagens, veiculada na URL https://obastidor.com.br/justica/o-sociodo-ex-desembargador-5714, diviso seis parágrafos. Nos dois primeiros, dedica-se o autor a noticiar investigações da Polícia Federal sobre a suposta venda de sentenças no TRF1, declinando o nome do advogado RAVIK BELLO RIBEIRO e suas relações familiares. Referência feita ao requerente se iniciou apenas no terceiro parágrafo e seguiu até o último deles, textualmente, nos seguintes termos: “A ampla teia de relações familiares e comerciais desse grupo envolve outro personagem: o advogado Bruno Bittar, de 45 anos. Ele é parceiro de Tourinho Neto e também goza de excelentes relações no TRF1. O desembargador aposentado aparece com destaque no site do escritório de Bittar, embora não seja sócio formal da banca. É mais uma das parcerias que Tourinho Neto mantém com advogados jovens e bem relacionados. Bittar começou seu escritório ao lado do advogado Ricardo Fenelon Júnior, genro do ex-senador Eunício Oliveira, ainda em 2013. No ano seguinte, Fenelon deixou a sociedade. Em 2015, descolou uma vaga como diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac. Bittar e seus sócios passaram a ganhar espaço no TRF1, sobretudo em casos do setor de infraestrutura. A ascensão do escritório de Bittar coincidiu com a parceria com Tourinho Neto. Passaram a representar cada vez mais clientes junto ao TRF1. A lista de clientes da dupla é longa. Inclui grandes empresas do setor de energia com problemas junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel. Os dois são conhecidos no mercado pela atuação no TRF1. Diante das provas já encontradas no caso de Ravik e Cândido Ribeiro, a PF tenta descobrir qual a razão do sucesso da dupla Bittar e Tourinho Neto no mesmo TRF1.” Nesse descortino, afirma-se que o requerente gozaria de “excelentes relações”, no TRF1, e que TOURINHO NETO apareceria com destaque no site do seu escritório, embora não fosse sócio formal da banca. Na sequência, dedica-se a expor o histórico profissional do requerente e conclui que a “ascensão do escritório de Bittar coincidiu com a parceria com Tourinho Neto”. Conclui ponderando que a Polícia Federal estaria, na sua visão, buscando “descobrir qual a razão do sucesso da dupla Bittar e Tourinho Neto no mesmo TRF1”. Em resumo, percebe-se que o autor dos artigos noticia a existência de investigações da Polícia Federal envolvendo, ao que parece, a prática em tese do crime de corrupção pelos personagens principais que nomina. Na sequência, o mesmo autor passa a tecer considerações sobre vínculos familiares e/ou profissionais entre essas pessoas e terceiros, dentre os quais o requerente. Reconheço que profissionais liberais estabelecem relações com seus contratantes alicerçadas na confiança, na qualidade técnica e no renome de que desfrutam. Imagino mesmo que essas publicações tenham levado o requerente a prestar esclarecimentos detalhados de sua atuação profissional e vínculos pessoais perante atuais e futuros clientes. Como também não ignoro a aflição e um receio de eventual descrédito profissional, após toda uma carreira construída com esforço e comprometimento. No entanto, ainda que pontuadas por ilações que geram natural e compreensível indignação do requerente, tomo as palavras do autor dos artigos, ora requerido, como francas conjecturas, expressão de um juízo valorativo seu, a partir das peças informativas que amealhou. Assim, rememorando as molduras legais que balizam a histórica atuação deste Juízo, não diviso a imputação da prática de um fato criminoso individualizado, pelo requerente, nem a incitação pública à prática de crimes, razões pelas quais não vislumbro a presença da Probabilidade do Direito. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de Tutela de Urgência vindicado. Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do AR destinado à sua citação (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um requerido, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Cuidando-se de autos eletrônicos, não se aplica a dobra dos prazos, por expressa disposição legal (art. 229, § 2o, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC.” (grifei) – ID 48470418, pp. 173 a 178. Nas razões recursais, narra: “Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, destinada a determinar que os réus (ora Agravados) promovam a retirada de 3 (três) “reportagens” veiculadas no portal O Bastidor (haja vista que não se compatibilizam com o exercício da atividade jornalística, excedendo o direito de informar, e atentam contra a honra e a imagem/ reputação do Autor/ Agravante). Antes de se adentrar, contudo, na ilegal conduta que fundamenta a pretensão autoral (e, consequentemente, o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem), pede-se vênia para apresentar um breve resumo da situação fática que deu origem à lide. O primeiro réu/ agravado, sr. Diego Escosteguy, é jornalista e conhecido por acumular polêmicas3 em sua carreira. Em outubro de 2020, inaugurou o portal de notícias denominado “O Bastidor” (segundo réu/ agravado), consoante informações extraídas do próprio site no qual instalado4. Já o autor/ agravante é advogado, o qual conta com mais de 25 (vinte e cinco) anos de carreira (sendo 15 desses atuando em bancas de renome - Machado Meyer Advogados e Wald e Associados Advogados - e mais de 10 anos integrando sociedade de advogados que leva o seu nome) e nunca teve qualquer ato desabonador imputado a si, muito menos no âmbito criminal, a tornar incontestável sua ilibada reputação. Recentemente, este tomou ciência que seu nome foi mencionado em “reportagens” publicadas em “O Bastidor”, as quais narram situações completamente descoladas da realidade e sem o mínimo lastro de sustentação. De uma rápida leitura é possível perceber que o intuito dos textos é levar o leitor a crer – mediante utilização de falsas premissas destituídas de qualquer suporte probatório - que o ora agravante (advogado) estaria envolvido em ilegalidades e, não bastasse, seria investigado pela Polícia Federal. A primeira publicação, intitulada “O sócio do ex-desembargador” (Id. 162115626/ Anexo 3), ocorreu no dia 18.05.2023, a qual, em suma, (i) tenta estabelecer uma relação entre o agravante e o advogado Ravik Bello Ribeiro, que, segundo se aponta, seria investigado pela Polícia Federal por venda de decisão no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, (ii) irresponsavelmente, sugere que a atuação do agravante perante aquele tribunal extrapolaria os limites da advocacia. Pede-se vênia para transcrever a íntegra desta primeira “reportagem” (com grifos modificados em relação ao original): “As investigações da Polícia Federal sobre as suspeitas de venda de sentença no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, como contou o Bastidor, estão indo além da atuação do advogado Ravik Bello Ribeiro, principal suspeito do esquema. Ao lado do pai, o agora ex-desembargador do TRF1 Cândido Ribeiro, Ravik é suspeito de vender uma decisão judicial a um traficante internacional de drogas. A investigação corre sob segredo no Superior Tribunal de Justiça. O Bastidor adiantou que a PF está esquadrinhando as relações de Ravik no TRF1. Além de ser filho de Cândido Ribeiro, Ravik é sobrinho do desembargador Ney Bello, também do TRF1. Daniella Bello Ribeiro, mãe de Ravik, é assessora de outro desembargador do TRF1: Carlos Augusto Brandão. Um dos principais parceiros comerciais de Ravik é o desembargador aposentado - também do TRF1 - Fernando Tourinho Neto. A ampla teia de relações familiares e comerciais desse grupo envolve outro personagem: o advogado Bruno Bittar, de 45 anos. Ele é parceiro de Tourinho Neto e também goza de excelentes relações no TRF1. O desembargador aposentado aparece com destaque no site do escritório de Bittar, embora não seja sócio formal da banca. É mais uma das parcerias que Tourinho Neto mantém com advogados jovens e bem relacionados. Bittar começou seu escritório ao lado do advogado Ricardo Fenelon Júnior, genro do ex-senador Eunício Oliveira, ainda em 2013. No ano seguinte, Fenelon deixou a sociedade. Em 2015, descolou uma vaga como diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac. Bittar e seus sócios passaram a ganhar espaço no TRF1, sobretudo em casos do setor de infraestrutura. A ascensão do escritório de Bittar coincidiu com a parceria com Tourinho Neto. Passaram a representar cada vez mais clientes junto ao TRF1. A lista de clientes da dupla é longa. Inclui grandes empresas do setor de energia com problemas junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel. Os dois são conhecidos no mercado pela atuação no TRF1. Diante das provas já encontradas no caso de Ravik e Cândido Ribeiro, a PF tenta descobrir qual a razão do sucesso da dupla Bittar e Tourinho Neto no mesmo TRF1”. No dia 25.05.2023, outrossim, foi veiculada a segunda “reportagem”, intitulada “O doleiro e os advogados” (Id. 162115631/ Anexo 3), na qual “O Bastidor”, ainda no contexto da apontada investigação sobre “suspeitas de venda de sentença” - porém escalando a gravidade das inferências -, sugere suposta identificação, pela Polícia Federal, de “conexão” envolvendo o advogado agravante a “um dos maiores lavadores de dinheiro da América Latina”. Eis a íntegra da segunda publicação de responsabilidade dos agravados (com grifos alterados em relação ao original): “A Polícia Federal encontrou uma conexão entre a turma de advogados influentes no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e o doleiro Dario Messer, um dos maiores lavadores de dinheiro da América Latina. Sob supervisão do Superior Tribunal de Justiça, a PF investiga o advogado Ravik Bello Ribeiro, filho do agora ex-desembargador do TRF1 Cândido Ribeiro. A PF aponta Ravik como beneficiário de propina paga por uma organização criminosa internacional de tráfico de cocaína em troca de uma decisão de seu pai. Os investigadores das operações Habeas Pater e Flight Level agora se debruçam sobre dados sigilosos dos suspeitos, de modo a determinar o escopo de atuação de Ravik e seus parceiros. A suspeita de conexão com Dario Messer se dá por meio da One Project Ltda, empresa aberta recentemente em Brasília. Formalmente, ela pertence a um irmão do advogado Bruno Bittar e a influenciadora fitness Paola Cresti. Bittar, como noticiou o Bastidor, é parceiro de Ravik e atua no TRF1 ao lado do desembargador aposentado Fernando Tourinho Neto. Paola Cresti, por sua vez, segundo investigações da PF e do Ministério Público Federal, foi uma das laranjas usadas por Messer em sua sociedade com Horacio Cartes, então presidente do Paraguai. Agora, a PF tenta descobrir se os investigados usaram a estrutura de Messer”. Fez-se necessária, então, a propositura da ação judicial de origem, tendo em vista o cenário de reiterada veiculação, por pretenso órgão de imprensa, de situações absurdas e inexistentes em relação ao autor5 , que, a um só tempo, (i) se apresentam incompatíveis com o verdadeiro exercício do jornalismo6 e da liberdade de expressão, bem como (ii) abalam sua honra e imagem/ reputação, desencadeando os mais diversos prejuízos sociais e profissionais, circunstância que, nos termos da jurisprudência pátria, configura ato ilícito passível de reparação. Após o ajuizamento, no entanto, tomou-se conhecimento que os réus veicularam nova “reportagem” no dia 14.06.2023 (Id. 162115636/ Anexo 3), na qual “O Bastidor”, dando continuidade à série de ataques à reputação do advogado (em verdadeira/ injusta perseguição), reafirma, como se verdade fosse, que este teria “relações indiretas com o doleiro Dario Messer” e faria parte do “grupo de Ravik” - supostamente investigado por venda de sentenças. Não bastasse, dá-se mais um perigoso passo e textualmente se afirma que existiram investigações para “saber a extensão das atividades ilícitas” deste suposto grupo. Eis a íntegra da publicação: “A investigação da Polícia Federal sobre a venda e decisões no Tribunal Regional Federal da Primeira Região chegou a processos que envolvem a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel. Sob sigilo, policiais se debruçam sobre suspeitas em casos que tramitaram no TRF1 e beneficiaram empresas de energia, em detrimento da Aneel. As suspeitas sobre as empresas de energia ocorrem após a busca e as quebras de sigilo do advogado Ravik Bello Ribeiro, alvo da operação Habeas Pater. Ele é filho do agora ex-desembargador Cândido Ribeiro. Ambos são suspeitos de vender uma decisão a um integrante de uma organização internacional de tráfico de drogas. A conexão com a Aneel, ainda sob investigação inicial, vem do avanço sobre pessoas próximas ao advogado Ravik. Ele foi sócio do ex-presidente do TRF1 Fernando Tourinho Neto. Tourinho Neto e o advogado Bruno Bittar atuam juntos no TRF1. E se destacam precisamente em casos que envolvem o setor de energia. Alguns desses casos estão sendo averiguados pelos investigadores. Como o Bastidor noticiou, além da conexão com o setor de energia, a PF também descobriu que Bittar tem relações indiretas com o doleiro Dario Messer. Um irmão de Bittar é sócio de uma personal trainer que já foi usada como laranja nos esquemas de Messer. Agora, os investigadores esquadrinham essas ramificações para saber a extensão das atividades ilícitas do grupo de Ravik.”. Essa circunstância justificou a realização de aditamento à petição inicial (Id. 162115614/ ss), de modo que a lide passasse a abranger a terceira das publicações. Ocorre que, não obstante a gravidade dos fatos, a substância da causa de pedir e o claro periculum in mora incidente, o d. Magistrado de origem entendeu por indeferir o pedido de tutela de urgência (que visa, apenas, determinar que os réus, temporariamente, tornem inacessíveis as publicações em debate).” – ID 48470415, pp. 4 a 8. Alega que “o balizamento da ilegalidade da conduta e do abuso de direito sob o prisma da liberdade de imprensa, nos termos da jurisprudência pátria, não se restringe à imputação e/ ou incitação de crimes” (ID 48470415, p. 11). Fundamenta: “Sobre o assunto, a jurisprudência” do C. STJ “é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado (REsp 801.109/DF, Quarta Turma, DJe 12/03/2013; REsp 1382680/SC, Terceira Turma, DJe 22/11/2013; AgRg no REsp 1390289/SC, Terceira Turma, DJe 11/12/2015). Na hipótese de inobservância desses deveres, haverá extrapolação do exercício regular do direito de informar, restando caracterizada a abusividade” (ID 48470415, p. 11). E argumenta terem os agravados descumprido os três pilares acima mencionados: “O frontal desatendimento do dever de veracidade (que, como visto, também abrange juízo de verossimilhança), é inegável. Isso porque, para além das afirmações explicitamente inverídicas/ inverossímeis propriamente ditas, as “matérias” se constituem por um apanhado de ilações (conforme textualmente reconhecido pela decisão agravada11, rememore-se)/ falsas premissas criado para gerar no leitor a sensação de que o autor teria conduta desvirtuada na advocacia e, mais, estaria conectado à investigação de venda de sentença no TRF-1 (ou a pessoas envolvidas nesse contexto) e à pessoa de doleiro preso no âmbito da operação Lava Jato. Ademais, ao publicar “matérias” em tal contexto (envolvendo gravíssimos fatos de viés criminal desacompanhados de indícios mínimos de respaldo), ainda mais sem buscar contato com a parte citada nas “reportagens” para checar “os fatos”, incorre-se na violação ao dever geral de cuidado, expondo desarrazoadamente os direitos da personalidade do autor (que em situações tais, conforme jurisprudência acima coligida, deveria ser preservado em relação à liberdade de imprensa). Importante rememorar, por oportuno, que as “reportagens”, que não encontram paralelo em outro portal de notícia, não fazem menção a qualquer fonte para as supostas informações “compartilhadas”. Por fim, não há qualquer pertinência/ interesse público na divulgação, por veículo de comunicação, de “notícias” (construídas a partir de falsas premissas e de ilações sem mínima concretude) relativas a um advogado privado - não se tratando, por óbvio, de figura pública que exerce “atividades típicas de estado” ou administre “interesses da coletividade”.” (grifei) – ID 48470415, p. 13. Assevera que “os réus, ao assim agirem (descumprindo todos os 3 pilares que pautam a regular atividade da imprensa), incorreram no ato ilícito12 consistente em manifesto excesso no exercício do direito de informar (que não depende, como sugere a decisão recorrida, da imputação e/ ou incitação à prática de crimes), primeira razão a justificar o provimento do presente Agravo.” (ID 48470415, p. 20). Sustenta: “( ) é importante ter presente que as “notícias” ora questionadas foram publicadas em portal fundado por “jornalista” para o fim de transmitir “informações” e “análises” “acerca de fatos políticos, jurídicos e econômicos”, conforme descrito pelo próprio13 . Nesse cenário, parece óbvia, data venia, a impossibilidade de se assumir como válida a premissa de que algum material produzido nesse contexto poderia ser pautado em “ilações” ou “francas conjecturas”. Isso pelo simples fato de tais características, como é do senso comum, estarem relacionadas ao exercício de “presunção” / “suposição”, que não se compatibiliza com os pilares que delimitam o regular exercício da atividade jornalística, quais sejam: (i) dever de veracidade/ verossimilhança (ii) dever geral de cautela e (iii) dever de pertinência/ interesse público (devidamente contextualizados no tópico antecedente)!” Não bastasse, cumpre rememorar que um dos elementos que corroboram a tese autoral envolve o fato de que nenhuma das 3 (três) reportagens teve autoria discriminada, constando apenas a identificação de “redação”14 (circunstância que, inclusive, em muito destoa do padrão15 do próprio “portal de notícias”). Tal fato, de saída, acaba por sinalizar outra inconsistência do raciocínio assumido pelo d. Juízo, haja vista que o compartilhamento de texto fundado em “juízo valorativo” (pessoal/ parcial) – que se classifica como “artigo” - exige a identificação da pessoa que expressa a opinião veiculada, justamente por extrapolar o caráter informativo que se relaciona com os textos qualificados como “notícias”16 (que, necessariamente, devem ter por objeto fatos – verdadeiros e verossímeis -, livres de interpretações subjetivas do emissor) – (grifei) ID 48470415, pp. 21/22. Subsidiariamente, aduz: “Ainda que a análise do presente caso se paute no restritivo entendimento28 manifestado pelo d. Juízo a quo, o que aqui se assume exclusivamente para fins argumentativos, se faz presente a ocorrência de ato ilícito passível de reparação pelo Poder Judiciário. Em primeiro lugar, cumpre registrar que, embora a r. decisão aponte, em sua parte conclusiva, não ter identificado “a imputação da prática de um fato criminoso individualizado, pelo requerente”, o detido exame das publicações parece apontar para sentido diverso. Isso porque os textos explicitamente registram: (i) que o Autor/ Agravante seria parceiro de Ravik, (ii) que ambos integrariam “turma de advogados influentes” que estaria sendo investigada no contexto de venda de sentença no TRF-1 e (iii) que a investigação busca identificar “a extensão das atividades ilícitas do grupo de Ravik”. Data maxima venia, quando se aponta, textualmente, que se está a avaliar a “extensão das atividades ilícitas”, parece óbvio que se está a se assumir, antes, que há pelo menos um “fato criminoso” identificado/ imputado aos envolvidos (embora inexista qualquer indício que respalde a informação lançada).” – ID 48470415, p. 31. Defende estar clara a ofensa a direitos da personalidade, o que teria sido reconhecido pela decisão agravada, em que pese o indeferimento da tutela de urgência: “E o mais grave é constatar que o r. decisum não se limita a declarar que a “ofensa a direitos da personalidade” constitui condutas civilmente ilícita e, por isso, deve servir de parâmetro para limitar a liberdade de expressão, mas expressamente reconhece a validade das premissas apontadas pelo Autor/ Agravante em prol da demonstração do impacto das publicações nos direitos inerentes à sua personalidade. Veja-se: “Reconheço que profissionais liberais estabelecem relações com seus contratantes alicerçadas na confiança, na qualidade técnica e no renome de que desfrutam. Imagino mesmo que essas publicações tenham levado o requerente a prestar esclarecimentos detalhados de sua atuação profissional e vínculos pessoais perante atuais e futuros clientes. Como também não ignoro a aflição e um receio de eventual descrédito profissional, após toda uma carreira construída com esforço e comprometimento. No entanto, ainda que pontuadas por ilações que geram natural e compreensível indignação do requerente, tomo as palavras do autor dos artigos, ora requerido, como francas conjecturas, expressão de um juízo valorativo seu, a partir das peças informativas que amealhou”. Ocorre, entretanto, que, embora o d. Juízo explicitamente reconheça essas graves circunstâncias, que nitidamente permeiam os direitos à honra, intimidade, imagem/ reputação, bem como a possibilidade de fatos dessa natureza interferirem na liberdade de expressão, a tutela de urgência requestada pelo Autor, inexplicavelmente, não foi examinada/ deferida sob tal perspectiva, data maxima venia.” (grifei) – ID 48470415, p, 34. Aponta o perigo de dano: “Nesse cenário, a manutenção da disponibilidade de “notícias” que levantam dúvida sobre o caráter e a honestidade do agravante em suas relações profissionais impacta diretamente a sua relação com clientes, potenciais clientes, parceiros profissionais, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública e até mesmo com funcionários do seu próprio escritório.” (ID 48470415, p. 40). Requer ao final: “a) Seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar que os réus promovam a imediata retirada das reportagens intituladas “O sócio do ex-desembargador” (contida na URL https://obastidor.com.br/justica/o-socio-do-ex-desembargador5714), “O doleiro e os advogados” (contida na URL https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-os-advogados5746) e “As suspeitas da PF em processos contra a Aneel” (contida na URL https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas- da-pf-em-processos-contra-a-aneel-5830), disponibilizadas, respectivamente, nos dias 18.05.2023, 25.05.2023 e 14.06.2023, no site www.obastidor.com.br37 , até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) A intimação dos Agravados para, querendo, oferecer resposta no prazo legal; c) Ao final, seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento para, confirmando a antecipação da tutela recursal (ou deferindo-a, por ocasião do julgamento colegiado), reformar a decisão agravada e determinar a retirada das reportagens nos termos do pedido de alínea “a”.” – ID 48470415, pp. 43/44. Preparo recolhido (IDs 48470416, pp. 2/3). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem (processo n. 0723907-85.2023.8.07.0001), trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por BRUNO BITTAR (agravante) em desfavor de DIEGO ESCOSTEGUY ZERO e de O BASTIDOR - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA (agravados) – ID 161265937 e emenda de ID 161813588. Constam dos autos três reportagens veiculadas na página eletrônica de notícias – Obastidor.com.br, nas quais o agravante é mencionado: “O sócio do ex-desembargador” (ID 48470418, p. 41); “O doleiro e os advogados” (ID 48470418, p. 43); e “As suspeitas da DF em processos contra a Aneel” (ID 48470418, p. 172). No tocante ao tema liberdade de imprensa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130, definiu ser tal direito um princípio fundamental da experiência democrática: “A liberdade de imprensa é manifestação da liberdade, considerada em sua amplitude humana. Sem a liberdade de manifestação do pensamento para informar, se informar e ser informado, garantia de cada um, compromete-se a dignidade da pessoa humana. A liberdade de manifestação do pensamento dá o quadro no qual se há de realizar o ser humano em seu crescimento pessoal e social, particular e político. A liberdade é dado complementar, senão integrante da dignidade humana. Por isso é que, sem liberdade - aí encarecida a de manifestação do pensamento, da imprensa e da função do jornalista em razão da matéria objeto do presente julgamento - não há democracia”. E, no julgamento da Rcl 16074 AgR / SP - SÃO PAULO, a Segunda Turma do Supremo Tribunal assentou ser inaceitável a prática judicial que possa configurar censura a liberdade de imprensa: “A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente “a posteriori” – nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inadmissível censura estatal. Precedentes. (STF - AgR Rcl 16074/ SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma) Como se vê, a intervenção judicial para retirada de uma reportagem jornalística, em especial em sede de antecipação de tutela, como pleiteado pelo ora agravante, só se justifica quando demonstrado que foram ultrapassados os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento. E dos fatos narrados, bem como pelos documentos que instruem os autos, não se verifica, em princípio, tenham as reportagens apontadas pelo agravante ultrapassado o direito de informação. Como destacado pela decisão agravada, as reportagens foram redigidas nos seguintes termos: “Na primeira delas, veiculada na URL https://obastidor.com.br/justica/as-suspeitas-dapf-em-processos-contra-a-aneel-5830, assinala o autor, no primeiro parágrafo, que investigações da Polícia Federal sobre venda de decisões no Tribunal Regional Federal da Primeira Região – TRF1 teriam chegado a processos que envolveriam a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. No segundo parágrafo, anuncia que as suspeitas recairiam sobre o advogado RAVIK BELLO RIBEIRO, após busca e quebras de sigilo. Este advogado e seu pai, um ex-Desembargador Federal, seriam suspeitos da venda de decisão a um integrante de uma organização internacional de tráfico de drogas. O terceiro e quarto parágrafos contêm a seguinte redação: “A conexão com a Aneel, ainda sob investigação inicial, vem do avanço sobre pessoas próximas ao advogado Ravik. Ele foi sócio do ex-presidente do TRF1 Fernando Tourinho Neto. Tourinho Neto e o advogado Bruno Bittar atuam juntos no TRF1. E se destacam precisamente em casos que envolvem o setor de energia. Alguns desses casos estão sendo averiguados pelos investigadores. Como o Bastidor noticiou, além da conexão com o setor de energia, a PF também descobriu que Bittar tem relações indiretas com o doleiro Dario Messer. Um irmão de Bittar é sócio de uma personal trainer que já foi usada como laranja nos esquemas de Messer. Agora, os investigadores esquadrinham essas ramificações para saber a extensão das atividades ilícitas do grupo de Ravik.” Nesses, o autor da publicação afirma que o requerente e um ex-Desembargador Federal atuariam juntos junto ao TRF1 e se destacariam em casos que envolvem o setor de energia. Alguns dos casos estariam sendo investigados pela Polícia Federal. Na sequência, passa a esquadrinhar as relações pessoais dos investigados e chega ao requerente e ao seu irmão, este último seria “sócio de uma ‘personal trainer’ que já foi usada como laranja nos esquemas (...)”. Na segunda das reportagens, veiculada na URL https://obastidor.com.br/investigacao/o-doleiro-e-os-advogados-5746, constato três parágrafos. Nos dois primeiros, o autor se restringe a mencionar as investigações que envolvem RAVIK BELLO RIBEIRO, que a quem se atribui o possível recebimento de propina para por uma organização criminosa internacional de tráfico de cocaína. No terceiro parágrafo, diviso a seguinte redação: “A suspeita de conexão com Dario Messer [ao que se afirma, doleiro] se dá por meio da One Project Ltda, empresa aberta recentemente em Brasília. Formalmente, ela pertence a um irmão do advogado Bruno Bittar e a influenciadora fitness Paola Cresti. Bittar, como noticiou o Bastidor, é parceiro de Ravik e atua no TRF1 ao lado do desembargador aposentado Fernando Tourinho Neto. Paola Cresti, por sua vez, segundo investigações da PF e do Ministério Público Federal, foi uma das laranjas usadas por Messer em sua sociedade com Horacio Cartes, então presidente do Paraguai. Agora, a PF tenta descobrir se os investigados usaram a estrutura de Messer.” Nesse descortino, estar-se-ia a investigar a empresa ONE PROJECT LTDA., que teria por sócios um irmão do requerente e a pessoa de PAOLA CRESTI. Especula que o requerente seria “parceiro” de RAVIK e atuaria no TRF1, ao lado do Desembargador Federal aposentado FERNANDO TOURINHO NETO. Mais uma vez, formula considerações que evocariam vínculos familiares e profissionais. Na terceira das reportagens, veiculada na URL https://obastidor.com.br/justica/o-sociodo-ex-desembargador-5714, diviso seis parágrafos. Nos dois primeiros, dedica-se o autor a noticiar investigações da Polícia Federal sobre a suposta venda de sentenças no TRF1, declinando o nome do advogado RAVIK BELLO RIBEIRO e suas relações familiares. Referência feita ao requerente se iniciou apenas no terceiro parágrafo e seguiu até o último deles, textualmente, nos seguintes termos: “A ampla teia de relações familiares e comerciais desse grupo envolve outro personagem: o advogado Bruno Bittar, de 45 anos. Ele é parceiro de Tourinho Neto e também goza de excelentes relações no TRF1. O desembargador aposentado aparece com destaque no site do escritório de Bittar, embora não seja sócio formal da banca. É mais uma das parcerias que Tourinho Neto mantém com advogados jovens e bem relacionados. Bittar começou seu escritório ao lado do advogado Ricardo Fenelon Júnior, genro do ex-senador Eunício Oliveira, ainda em 2013. No ano seguinte, Fenelon deixou a sociedade. Em 2015, descolou uma vaga como diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac. Bittar e seus sócios passaram a ganhar espaço no TRF1, sobretudo em casos do setor de infraestrutura. A ascensão do escritório de Bittar coincidiu com a parceria com Tourinho Neto. Passaram a representar cada vez mais clientes junto ao TRF1. A lista de clientes da dupla é longa. Inclui grandes empresas do setor de energia com problemas junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel. Os dois são conhecidos no mercado pela atuação no TRF1. Diante das provas já encontradas no caso de Ravik e Cândido Ribeiro, a PF tenta descobrir qual a razão do sucesso da dupla Bittar e Tourinho Neto no mesmo TRF1.” Nesse descortino, afirma-se que o requerente gozaria de “excelentes relações”, no TRF1, e que TOURINHO NETO apareceria com destaque no site do seu escritório, embora não fosse sócio formal da banca. Na sequência, dedica-se a expor o histórico profissional do requerente e conclui que a “ascensão do escritório de Bittar coincidiu com a parceria com Tourinho Neto”. Conclui ponderando que a Polícia Federal estaria, na sua visão, buscando “descobrir qual a razão do sucesso da dupla Bittar e Tourinho Neto no mesmo TRF1”. Observa-se pelo conteúdo das reportagens que não houve qualquer imputação direta ao agravante; na verdade, há informações sobre a operação realizada pela Polícia Federal, com autorização do Superior tribunal de Justiça, e ilações do autor da reportagem quanto a possíveis relações profissionais e familiares das pessoas investigadas. Assim, não se extrai violação aos direitos subjetivos do agravante que justifique a retirada do ar da matéria jornalística de cunho informativo. Ademais, “Se os fatos alegados não estão suficientemente esclarecidos, é recomendável a manutenção da matéria jornalística, uma vez que “sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do recorrente e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião.” (REsp 1.388.994, Relatora Ministra Nancy Andrighi).” (Acórdão 1308457, 07040713720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disto, eventual discussão a respeito da ofensividade ou não do conteúdo de texto inserto em publicação jornalística, bem como a discussão quanto à sua veracidade demandam dilação probatória e contraditório, o que impossibilita o deferimento da antecipação de tutela requerida. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora